Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-85.2024.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023304-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR FLORINDO DA SILVA - CPF: 013.804.211-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE PINHEIRO MONTEIRO - CPF: 956.691.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL – NÃO RESTOU DEMONSTRADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDO (9,870 KG MACONHA “SKANK”) – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de provas robustas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo nº 08 deste Tribunal de Justiça.

Eventuais alegações de agressão policial, ainda que existentes, devem ser apuradas em procedimento próprio, não tendo o condão de invalidar a prisão quando existem provas cabais da prática do crime de tráfico de drogas.

A expressiva quantidade de droga apreendida (9,870 kg de maconha) e a reincidência específica do agente justificam a exasperação da pena, não havendo excesso a ser corrigido na dosimetria realizada pelo magistrado a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VITOR FLORINDO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. (Sentença Id. 282445403).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas robustas para a condenação, alegando contradições nos depoimentos dos policiais e aduzindo ter sofrido agressões físicas durante a abordagem policial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, ao menos, a diminuição da pena. (ID 282445421).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 282445425).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dr. SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se conhecimento do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença prolatada nos autos, assim sintetizando: (Id. 291571885).

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

O recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, por transportar e manter em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente consistente em 9,870 kg (nove quilogramas e oitocentos e setenta gramas) de maconha do tipo
"Skank",
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 282445358).

Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1023304- 85.2024.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 14 de junho de 2024, por volta das 17h30 min, na Rua São Gonçalo, s/n, bairro Engordador em Várzea Grande/MT, o denunciado VITOR FLORINDO DA SILVA, transportava e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Extrai-se dos autos que, os policiais realizavam rondas no endereço supramencionado, quando em ação conjunta com a GEFRON receberam informações que uma caminhonete S10, de cor branca, placa NJQ-0059, estaria transportando entorpecentes. 3) Ante o exposto, a equipe saiu em diligências, momento em que se depararam com o referido veículo parado em frente a um condomínio. Ao perceber a presença da equipe o condutor demonstrou um certo nervosismo. 4) Diante disso, a equipe realizou a abordagem e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado. No entanto, em busca veicular, encontraram 02 (dois) tabletes de Maconha do tipo Skank. Indagado, o denunciado relatou que somente entregaria esta droga e o restante estava escondido em um matagal. 5) Em ato contínuo, a equipe se deslocou até o endereço informado por VITOR, logrando êxito em encontrar mais 17 (dezessete) tabletes da mesma substância apreendida com o denunciado. 6) Ademais, o denunciado informou ainda que havia acabado de entregar 02 (dois) tabletes da mesma substância apreendida, para um indivíduo de nome Wagner. No entanto, este não foi localizado, sendo informado por sua esposa que estava trabalhando e faz uso de tornozeleira eletrônica, pois já havia sido preso pelo crime em comento. 7) Em razão de tais fatos, VITOR foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID 161239714).

8) Posteriormente, foi expedida ordem de serviço, a fim de localizar e qualificar o suspeito identificado como Wagner da Silva Fernandes, gerando relatório em ID. 161239734. Em que Wagner, afirmou que conhece o denunciado Vitor, mas não possui envolvimento com o ocorrido, bem como afirma que no dia dos fatos, estava trabalhando, momento em que recebeu uma ligação dizendo que se ele não assumisse a propriedade do entorpecente, sua família sofreria as consequências.(...)”.

No mérito, não merece provimento o recurso.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 282444770), pelo Auto de Apreensão (ID 282444766) e pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.184802-A01 (ID 282444776), que atestou que a substância apreendida era, efetivamente, maconha, pesando 9,870 kg (nove quilogramas e oitocentos e setenta gramas).

No que concerne à autoria, a despeito da negativa do apelante, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que ele realmente praticou o crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares Flávio Luiz Bruno da Silva e Alecsander Gomes dos Santos, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestaram depoimentos harmônicos e coesos, relatando detalhadamente as circunstâncias da prisão do apelante. Segundo consta na transcrição do depoimento da testemunha Flávio Luiz Bruno da Silva, extrai-se que:

"(...) no dia dos fatos a equipe estava em patrulhamento por uma rua "morta" com objetivo de identificar algum possível delito. Nesse comenos, avistaram um carro parado, e ao notar a aproximação da polícia, o indivíduo no interior do veículo se encolheu, reação essa que causou suspeita nos policiais. Diante disso, realizaram a abordagem e encontraram 02 tabletes de maconha (skank). Desse modo, entrevistaram o condutor e constaram que este já tinha passagens por tráfico e estava vindo da Bolívia para Mato grosso, e que mais cedo entregara drogas para outro indivíduo (Wagner) no qual a policia fez buscas, porém sem êxito. Ademais, o réu confessou onde estaria o restante da droga, que teria escondido em uma região de 'matagal'." (ID 167814006).(sic).

No mesmo sentido, a testemunha Alecsander Gomes dos Santos declarou que:

"(...) a equipe de polícia recebeu informações do GEFRON sobre uma caminhonete com atitudes suspeitas de tráfico, que havia passado por uma região de fronteira. Diante disso, em razão dessa denúncia, se deslocaram a procura desse veículo e o encontraram na frente de um condomínio em construção em local ermo. Nesse viés, ao notarem atitudes suspeitas do condutor, realizaram a abordagem e puderam constatar que havia drogas no veiculo e ao efetuarem entrevista pessoal, foi possível obter a informação de restante das substâncias ilícitas que se encontravam enterradas em um matagal. Ademais, o réu ainda mencionou que havia vendido tabletes mais cedo para um indivíduo (Wagner), e a polícia realizou diligências até a casa do suspeito, mas nada foi encontrado no local." (ID 167814006).(sic).

A defesa alega contradições nos depoimentos dos policiais, especificamente quanto ao local da abordagem, porém, analisando detidamente os depoimentos, verifica-se que as supostas inconsistências são irrelevantes e não comprometem a veracidade das declarações. Ambos os depoimentos convergem no essencial: a identificação do veículo suspeito, a abordagem ao condutor, a localização das drogas e a posterior descoberta de mais substâncias entorpecentes no local indicado pelo próprio apelante.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais militares são plenamente válidos para embasar um decreto condenatório, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham agido com interesse escuso em prejudicar o apelante. Esse é o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, conforme preconiza o Enunciado Orientativo nº 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Quanto à alegação de que o apelante teria sofrido agressões físicas durante a abordagem policial, ainda que existam indícios de lesões corporais, tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar a ação penal quando há provas cabais da prática do delito. Eventuais excessos praticados pelos agentes de segurança devem ser apurados em procedimento próprio, não constituindo causa de absolvição quando as provas de autoria e materialidade do crime são robustas.

O próprio laudo de lesão corporal aponta ínfimas tão fundadas suspeitas e muito menos certeza das lesões causadas seria do acorrido.

Embora o laudo de lesão Corporal n.º 111.1.02.9067.2024.184861 – A01 mencione pequenas escoriações, é importante ressaltar que essas lesões são de natureza leve e não corroboram com os argumentos apresentados pelo apelante.

Nesse sentido, importante destacar a jurisprudência deste Tribunal:

"[...] A alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091. [...]" (N.U 0005853-93.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).(sic).

Ademais, não é crível que policiais militares, sem qualquer motivação pessoal ou profissional, forjariam um flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes contra pessoa que nunca viram na vida, assumindo os riscos das graves consequências penais e administrativas de tal conduta.

Vale salientar que o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 configura crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para a configuração do delito. No caso em apreço, o apelante foi flagrado transportando e tendo em depósito expressiva quantidade de maconha, restando caracterizado o crime de tráfico, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Quanto ao pleito subsidiário de diminuição da pena, verifica-se que a dosimetria foi realizada de maneira escorreita pelo magistrado a quo, observando os critérios legais e a proporcionalidade.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Contudo, considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado elevou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (9,870 kg de maconha).

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência específica, elevando a pena em 1/5 (um quinto), alcançando a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Tal exasperação mostra-se adequada e proporcional, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida e a reincidência específica do apelante, que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a fixação de patamar superior ao mínimo na aplicação da agravante da reincidência é possível, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em análise.

Ressalto ainda que, por se tratar de réu reincidente específico, não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido a dosimetria realizada de forma técnica e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025